Tribunal: TJPA
Processo: 0800807-24.2023.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800807-24.2023.8.14.0128

APELANTE: JANDERSON SIQUEIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Negativa de autoria. Insuficiência de provas. Não provimento. Aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Tráfico privilegiado. Inaplicabilidade. Substituição da pena privativa de liberdade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), em regime inicial fechado. A defesa sustenta a negativa de autoria e requer a absolvição por insuficiência de provas, ou alternativamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há insuficiência de provas quanto à prática do crime de tráfico de drogas, justificando a absolvição do réu; (ii) se é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do crime estão comprovadas por depoimentos policiais firmes e coerentes, bem como por laudos periciais atestando a apreensão de entorpecentes e instrumentos típicos de comercialização de drogas na residência do réu.

4. O testemunho de policiais, quando harmônico e confirmado por outras provas, é prova idônea para embasar a condenação.

5. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, diante da comprovação do envolvimento contínuo do réu com o tráfico de drogas e sua participação em facção criminosa, o que afasta a possibilidade de benefício.

6. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, pois a pena definitiva aplicada ao apelante não merece qualquer reparo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Mantida a condenação em seus termos.

Tese de julgamento
: "A negativa de autoria no crime de tráfico de drogas, quando devidamente comprovada por testemunhos consistentes e laudos periciais, não justifica a absolvição. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, é inaplicável ao réu que se dedica à atividade criminosa".

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 822.142/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/05/2023.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quinze dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Janderson Siqueira Rodrigues
(nascido em
17/02/2000
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
04/03/2024
, doc. ID 18702711, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA,
Dr. Rafael do Vale Souza
, que o
condenou
a uma pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 18702612) que, no dia
07/10/2023
, por volta das 07h00min.,
o acusado tinha em depósito droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
. Segundo se apurou por ocasião dos fatos, no dia e horário supracitados, uma equipe formada pelas Polícias Civil e Militar foi até a residência do denunciado
Janderson Siqueira Rodrigues
para dar cumprimento ao
mandado de busca e apreensão domiciliar
em desfavor do acusado, deferido pelo juízo nos
Autos nº 0800380-27.2023.8.14.0128
. Ato contínuo, durante as buscas na residência,
os policiais encontraram 01 (um) invólucro da substância Tetrahidrocanabinol, conhecida como “maconha”, 01 (uma) balança de precisão, linha e alguns pedaços de plásticos cortados, além de dinheiro e 02 (dois) aparelhos celulares
.

Diante da situação de
flagrante delito
, o acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Durante as investigações, e mediante autorização judicial,
foram extraídas diversas informações do aparelho celular do denunciado que apresentam indícios do seu envolvimento com a comercialização de entorpecentes no município
. Foram, ainda, produzidos o
laudo toxicológico definitivo do entorpecente apreendido
e o
laudo pericial na balança de precisão
, que atestou a existência de
resíduos de “maconha” no objeto
.

Em
razões recursais
(doc. ID 18702727), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas (negativa de autoria)
, devendo o apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas à sua condenação
.

Alternativamente,
requer a redução da pena com a aplicação do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), por ser o apelante primário e não fazer parte de organização criminosa, bem como a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
, posto que o acusado preenche todos os requisitos.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 18702732), o Promotor de Justiça de 1º Grau assevera que
a apelação deve ser totalmente improvida
, para manter os exatos termos da sentença.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 19693161).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição do apelante por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas (
negativa de autoria
). Assim,
em que pese a existência de indícios, estes não se transformaram em provas incontestes e aptas a fomentar uma condenação
.

Analisando minuciosamente os presentes autos,
verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de
insuficiência de provas
da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(doc. ID 18702587), pelo
Auto Circunstanciado de Busca e Arrecadação
(doc. ID 18702587), pelo
Auto Circunstanciado de Busca e Arrecadação (celular)
(doc. ID 18702587), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão
(doc. ID 18702587), pelo
Auto de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica
(doc. ID 18702587) e pelo
Laudo nº 2023.04.000836-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 18702607), o qual concluiu
“
POSITIVO
para a substância Tetrahidrocanabinol, princípio ativo do vegetal “Cannabis sativa L.”, vulgarmente conhecida por
‘MACONHA’
no material analisado e descrito acima”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos
demais elementos probatórios produzidos nos autos
, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

O Policial Militar
Elson Barbosa Gentil
, na condição de testemunha, relatou em
juízo
(doc. ID 18702702) que estava na equipe que cumpriu o mandado de busca e apreensão na residência de Janderson; que no local foram encontradas certa quantia, drogas, material para embalagem e balança; que o material foi encontrado num quarto; que o acusado já é conhecido pela Polícia por seu envolvimento com o tráfico de drogas em Terra Santa;

A testemunha Policial Militar
Bruno Leite
, sob o crivo do contraditório (doc. ID 18702702), narrou que reside próximo a casa do Janderson; que foi procurado por vizinhos relatando sobre o tráfico que estava instalado na residência do acusado; que o depoente registrou o boletim de ocorrência; que era perceptível, por sua experiencia como militar, que o local em que Janderson morava era um ponto de venda de drogas, inclusive pelas pessoas que lá frequentavam, em vista de ser pessoas sabidamente viciadas em entorpecentes;

Em seu
interrogatório
(doc. ID 18702702),
o acusado Janderson Siqueira Rodrigues negou que é traficante de drogas
. Relatou que a droga apreendida era apenas para consumo; que, no passado, chegou a traficar entorpecentes, mas não tem mais envolvimento com práticas ilícitas. Acrescentou que é usuário de maconha e, em relação aos fatos que estão lhe imputando, não sabe explicar o motivo. Ressaltou que o local em que estava em Terra Santa era uma distribuidora de bebidas alcoólicas, mas não vendiam drogas lá. Contou também que não morava mais em Terra Santa à época dos fatos, que tinha vindo até a Comarca para registrar sua filha. Afirmou que a balança de precisão foi forjada em sua residência, pois não existia tal objeto lá. Quanto as mensagens extraídas do seu celular, o acusado relatou que traficou drogas no passado, mas não vende entorpecentes atualmente.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente ilícita (maconha) com o apelante que teria como destino a comercialização
. Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

Outrossim, cabe destacar que, o
Laudo Toxicológico Definitivo
que atestou a
apreensão de 0,333g (trezentos e trinta e três miligramas) de substância entorpecente do grupo Tetrahidrocanabinol
, vulgarmente conhecida como
“MACONHA”
. A droga estava armazenada individualmente em um invólucro contendo erva seca e fragmentada. Além disso, também
foram encontrados resíduos da mesma erva em uma balança de precisão digital
, idêntica à registrada nas fotos da galeria do celular do apelante.

Também é relevante destacar que o
Relatório de Extração de Dados do aparelho celular do apelante
expõe
conversas dele negociando a venda do entorpecente, assim como consta também anotações com o controle da contabilidade resultante da venda de drogas
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso,
o delito de tráfico é de caráter permanente, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros
, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta da recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
ter em depósito
substância entorpecente, com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição
.

2. Da dosimetria da pena. Da aplicação do

art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). Da conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito.

A defesa pleiteia pela
aplicação da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado)
, em seu
patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, posto que todos os requisitos para o referido privilégio estão preenchidos.

Aqui não lhe assiste razão
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes assim dispõe:

§4
o
. Nos delitos definidos no
caput
e no §1
o
deste artigo, as penas
poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

No que tange à alegação de que o apelante faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, averbo que melhor sorte não o socorre, eis que, para ser aplicada,
é necessário que o acusado preencha os requisitos de
forma cumulativa
, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividade do tráfico, nem integrar organização criminosa
, o que não se constata no presente caso, vez que, conforme restou demonstrado pelo
Relatório de Extração de Dados do celular do acusado
,
ele se dedica a atividade criminosa, pois é membro da facção criminosa denominada Comando Vermelho
, sendo o responsável
em recolher a ‘caixinha’ que é uma contribuição para o tráfico, bem como na cobrança de dívidas
. É reconhecido pela denominação ‘torre’, que é um dos cargos usados dentro da facção.

Extrai-se da sentença que o magistrado fundamentou de maneira concreta e idônea a não aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas,
tendo em vista que foi demonstrado o envolvimento do réu na prática do delito
, comprovando que
ele se dedica à atividade criminosa
.

Na espécie, o juiz sentenciante examinou com veemência os elementos fáticos, não aplicando, de forma justa e fundamentada, a diminuição de pena prevista no mencionado dispositivo, nos seguintes termos:
“(...).Com base nos dados coletados em relatório de extração de dados (Id. Num. 103371359), constatou-se que o réu utilizava os aplicativos WhatsApp, Galeria de Fotos e Notas para se comunicar com diversas pessoas e gerenciar suas atividades ilícitas, principalmente sobre a venda de drogas. Além disso, foram encontradas várias fotos do acusado, tanto consumindo drogas quanto exibindo substâncias entorpecentes e uma arma de fogo. Adicionalmente, foram identificadas anotações contábeis que se referem à comercialização de entorpecentes. Ao longo da análise dos dados, foram identificadas várias conversas relevantes nas mencionadas plataformas, incluindo diálogos relacionados à comercialização de drogas. Nos diálogos extraídos, facialmente se percebe que Janderson atuava na venda de drogas, no gerenciamento da facção por meio do recolhimento da “caixinha”, bem como na cobrança de dívidas advindas do não pagamento das drogas. Esses elementos trazem a certeza de que Janderson está envolvido de maneira recorrente no crime de tráfico de drogas, bem como possuir vínculos com uma facção criminosa, especificamente o Comando Vermelho (CV). Portanto, a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não se mostra viável, pois tanto as evidências reunidas neste processo quanto o histórico criminal do réu revelam seu envolvimento contínuo com atividades ilícitas. Além disso, o fato de o réu não possuir emprego fixo, combinado com os demais elementos de prova, sugere que sua rotina está focada na prática de crimes, inclusive resultando em condenação anterior por tráfico de drogas”
.

Verifica-se, assim, demonstrada que
a conduta do réu converge para a difusão ilícita de entorpecentes
,
potencializando a disseminação do crime de tráfico
, o que de fato impossibilita a aplicação da referida benesse (§4º do art. 33 da Lei de Drogas), vez que não preenche um dos seus requisitos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS: IMPOSSIBILIDADE
.
1. É DESAUTORIZADA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O CONTEXTO FÁTICO DA PRISÃO REVELA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS, NOTADAMENTE QUANDO HÁ APREENSÃO DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A PREPARAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. PRECEDENTES.
2. NA HIPÓTESE, FORA ENCONTRADA EM POSSE DA APELANTE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA, CONSISTINDO EM 08 (OITO) TABLETES DE “MACONHA”, PESANDO APROXIMADAMENTE 3.986 KG (TRÊS QUILOGRAMAS NOVECENTOS E OITENTA E SEIS DECIGRAMAS), ALÉM DE 02 (DUAS) EMBALAGENS, DA MESMA SUBSTÂNCIA, PESANDO 45G (QUARENTA E CINCO GRAMAS), CONSOANTE ATESTADO PELO AUTO/ TERMOS DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO (ID 9984387), ACOSTADO AOS AUTOS, ATESTANDO POSITIVAMENTE PARA A SUBSTÂNCIA CANNABIS L. SATIVA, PRINCÍPIO ATIVO DO TÓXICO VULGARMENTE CONHECIDO COMO “MACONHA”, CONSOANTE ASSEVERADO PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ANEXADO AO FEITO (ID 9984421, PÁG. 02-03), ELEMENTOS QUE DENOTAM, EXPLICITAMENTE, A FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA EM POSSE DA ORA APELANTE.
3. DESTA FORMA, VERIFICO QUE A QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA EM POSSE DA ORA APELANTE, DEVIDAMENTE FRACIONADA E PREPARADA PARA A SUA DIFUSÃO ILÍCITA, CONFIGURA INDICATIVO DE QUE A APELANTE SE DEDICAVA À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, ESPECIALMENTE PELA NATUREZA DO ENTORPECENTE ENCONTRADO EM SUA POSSE, DENOTANDO SUA ATUAÇÃO ILEGAL NA TRAFICÂNCIA DE PSICOTRÓPICOS, CIRCUNSTÂNCIAS QUE OBSTRUEM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

4. ASSIM, OBSERVO QUE AS PARTICULARIDADES E PECULIARIDADES DEMONSTRADAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL EVIDENCIAM CERTO GRAU DE ENVOLVIMENTO DA ORA APELANTE COM A PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, ELEMENTO ESTE QUE SUBSIDIA O AFASTAMENTO DAS BENESSES DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (AP Nº 0006695-26.2019.8.14.0070, ACÓRDÃO, RELATORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, JULGADO EM 03/10/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. OMISSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE AFERIDA DE FORMA OBJETIVA. ATENUANTE RECONHECIDA.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DOART. 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E IDÔNEAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O AGRAVANTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal tem entendido que a supressão de instância pode ser relativizada, em situações excepcionais, quando houver ilegalidade evidente (HC n. 343.474/CE, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe de 15/4/2016). No caso, embora a atenuante da menoridade relativa não tenha sido debatida na origem, é possível constatar, de forma objetiva, que o paciente faz jus ao benefício.
2. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. No caso, as instâncias ordinárias afastaram o redutor com base em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos, os quais indicam que o agravante se dedicava a atividades criminosas
. Entendimento em sentido contrário ao manifestado supra demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e redimensionar as penas do agravante. (AgRg no HC n. 822.142/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023).

Vê-se que agiu com boa técnica o juízo
a quo
, pois, verificou que
o
apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena
, havendo provas nos autos de que
ele se dedica a atividade criminosa
.

Da mesma forma,
não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos
, nos termos do artigo 44 do Código Penal, pois a pena definitiva aplicada ao apelante não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024